Tribunal: TJBA
Processo: 8005602-55.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005602-55.2020.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO XAVIER SERRA

Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA, MARCELO TESHEINER CAVASSANI

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO.
SENTENÇA
DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE MORA. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
APELO
PROVIDO
PARCIALMENTE
. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão cumulada com reconvenção, visando à reforma dos capítulos que julgaram improcedentes os pedidos reconvencionais de: (i) retificação do valor da causa da Ação de Busca e Apreensão, (ii) indenização por danos morais decorrentes de busca e apreensão indevida, (iii) aplicação de multa por litigância de má-fé em face do autor, e (iv) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. O apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de deserção, rejeitada pela comprovação de preparo tempestivo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o Apelo foi deserto; (ii) definir se o valor da causa da Ação de Busca e Apreensão deve ser corrigido para refletir o saldo devedor efetivamente perseguido; (iii) verificar se a apreensão do veículo, mesmo após desconstituição da mora em Ação Revisional, configura ato ilícito indenizável; (iv) apurar se a conduta do autor ao promover a medida judicial, mesmo ciente da ausência de mora, caracteriza litigância de má-fé; e (v) examinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de deserção, pois a parte ré comprovou o recolhimento tempestivo do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, consoante decisão monocrática confirmada pelo colegiado em agravo interno e embargos de declaração.

O valor da causa em ações de busca e apreensão com garantia fiduciária deve corresponder ao saldo devedor do contrato, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 292, I e §1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Atribuição de valor inferior ao real proveito econômico (R$ 5.624,45 em vez de R$ 76.920,17) revela descumprimento do critério legal, impondo-se sua retificação.

A decisão proferida em Ação Revisional desconstituiu a mora do réu antes da execução da liminar de busca e apreensão, o que torna indevida a medida executada posteriormente, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a reparação por danos morais.

A omissão deliberada do autor em informar a sentença revisionista que afastou a mora, mesmo após ser validamente intimado, e sua insistência na execução da liminar de busca e apreensão configuram comportamento temerário, enquadrando-se como litigância de má-fé nos moldes do art. 80, V, do CPC.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a apreensão indevida do veículo e o tempo excessivo de sua restituição.

Diante da sucumbência integral da autora/reconvinda quanto à reconvenção, impõe-se a imposição dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa da reconvenção, bem como sua condenação ao pagamento das custas processuais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de deserção, Apelo conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A rejeição da preliminar de deserção é cabível quando demonstrado o pagamento tempestivo do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O valor da causa em Ação de Busca e Apreensão deve corresponder ao saldo devedor integral, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

A apreensão de veículo fundamentada em dívida descaracterizada por sentença revisional configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A conduta temerária da parte autora ao ocultar decisão judicial que desconstituiu a mora caracteriza litigância de má-fé.

Verificada a sucumbência total da autora na reconvenção, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais e sua condenação ao pagamento integral das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CPC, arts. 80, V; 85, §2º; 292, I e §1º; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, 42, parágrafo único, 51, 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 780.054/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 14.11.2006, DJ 12.02.2007, p. 264; TJ-MS, AI 1415237-79.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 17.08.2023; TJ-SP, ApCiv 1000151-24.2023.8.26.0072, Rel. Milton Carvalho, j. 17.09.2024; TJ-AM, ApCiv 0440396-60.2023.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões, j. 24.06.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 1019222-48.2023.8.11.0001, j. 21.03.2024; TJ-SP, ApCiv 1063708-98.2023.8.26.0002, Rel. Paulo Ayrosa, j. 17.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8005602-55.2020.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
M
Á
RCIO XAVIER SERRA

e

a
pela
d
o
,
BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda C
âmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de deserção ventilada nas contrarrazões,
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
dar
-lhe
provimento
parcial

para reformar
parcia
lmente
a sentença
a quo
e julgar procedentes os pedidos
reconvencionais
e:

A)
Fixar como
o
valor
d
a causa da Ação de Busca e Apreensão R$76.920,17 (setenta e seis mil, novecentos e vinte reais e dezessete centavos)
;

B)
Arbitrar indenização a título de dano mora
l
no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
em favor d
a

parte
ré/
apelante
,
que
deverá ser corrigid
o
desde esta data pelo índice IPCA, bem como acrescid
o
de juros de mora, a partir do evento danoso (
data
da busca e apreensão indevida
:
05.08.2022
)
, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.
20
24, e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/24
;

C
)
Arbitrar, em desfavor do autor/
apelado
, multa processual por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado a ser percebida pelo réu/
apelante
;
e,

D)
Diante da sucumbência
tot
al

da parte
autora/reconvinda/
apelada
, c
onden
á-l
a
a arcar com
os
honorários advocatícios de sucumbência de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da
causa da reconvenção

atualizado
e
custear,
integralmente,

as custas processuais cabíveis
na reconvenção
.

Salvador, .

12